Tribunal: STF
Processo: ARE 1567763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE POR CONTAMINAÇÃO CONTÍNUA DO SOLO, POR DECORRÊNCIA DE QUEIMA INDEVIDA, E DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, SEM A LICENÇA DEVIDA. (ARTIGOS 54, §2º, V E 60, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98)



    DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENTEMENTE DO QUE SUSTENTA O APELANTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, HAVENDO O JUIZ APONTADO OS A QUO MOTIVOS QUE O LEVARAM A CONDENAR, COM BASE NO SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, O RECORRENTE, OSTENTANDO O DECRETO CONDENATÓRIO ADEQUADA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTINDO, PORTANTO, OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CABENDO DESTACAR, A TÍTULO DE ILUSTRAÇÃO, QUE, CONFORME JÁ DECIDIU O STF, A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA OBJURGADA NÃO PADECE DE NENHUMA NULIDADE, REJEITO A PREJUDICIAL.



    MÉRITO



    1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA.



    - QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 54, §2º, V, DA LEI Nº 9.605/98, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA AUTORIA E MATERIALIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. É CEDIÇO QUE O CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL POSSUI NATUREZA FORMAL, SENDO PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE APONTE OEFETIVO DANO, BASTANDO APENAS A COMPROVAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA A SAÚDE HUMANA, MORTANDADE DE ANIMAIS E/OU DESTRUIÇÃO SIGNIFICATIVA DA FLORA AMBIENTAL.



    - IN CASU, A APELANTE FAZIA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, SEM QUALQUER MEDIDA DE CONTROLE AMBIENTAL, A CÉU ABERTO, BEM COMO CONSTATADA QUEIMA INDEVIDA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM TOTAL DISCORDÂNCIA COM A LEI, TENDO PLENA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO PERIGO QUE SUA ATITUDE REPRESENTA PARA A SAÚDE HUMANA, DOS ANIMAIS E DE TODO ECOSSISTEMA ALI EXISTENTE. (e-STJ Fl.326)



    - QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 60 DA LEI N. 9.605/98 SABE-SE QUE É DE PERIGO ABSTRATO, DO QUAL NÃO SE EXIGE PROVA DO DANO AMBIENTAL, SENDO CERTO QUE A CONDUTA ILÍCITA SE CONFIGURA COM A MERA INOBSERVÂNCIA OUDESCUMPRIMENTO DA NORMA, POIS O DISPOSITIVO EM QUESTÃO PUNE A CONDUTA DO AGENTE QUE PRATICA ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS, SEM LICENÇAAMBIENTAL.



    - ASSIM, CONSTATA-SE QUE O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ADRIANA DE LIMA BRILHANTE, SUZIANE TEIXEIRA RODRIGUES E LEONAN DE SOUZA BRAGA, TÉCNICOSDE MEIO AMBIENTE DA SEMAS, REITERARAM O DISPOSTO NO RELATÓRIO TÉCNICO – RT Nº 9678/GECOS/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS, OU SEJA, EVIDENCIARAM O FUNCIONAMENTO DOESTABELECIMENTO E O SERVIÇO DE QUEIMA DOS RESÍDUOS MESMO APÓS A SUSPENSÃO DA LICENÇA DE INCINERAÇÃO.



    2. DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ARTIGO 45, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL, A PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃOPECUNIÁRIA CONSISTE NO PAGAMENTO EM DINHEIRO À VÍTIMA, A SEUS DEPENDENTES, OU A ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA COM DESTINAÇÃO SOCIAL E TEM SEUS LIMITES ESTIPULADOS EM, NO MÍNIMO, UM SALÁRIO MÍNIMO E, NOMÁXIMO, TREZENTOS E SESSENTA SALÁRIOS, SENDO CERTO QUE, NOS TERMOS DE SEU §2º, ALUDIDA PRESTAÇÃO PODERÁ CONSISTIR EM PRESTAÇÃO DE OUTRA NATUREZA - EMBORA A LEI SEJA OMISSA SOBRE CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA SUA FIXAÇÃO, A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVE SER, EM RAZÃO DE SUA NATUREZA, APROXIMADA À EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, ATENDENDO À GRAVIDADE DAINFRAÇÃO E ÀS SUAS CONSEQUÊNCIAS, PORQUANTO VISA À REPARAÇÃO CIVIL. EVENTUALMENTE, A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE PODE LEVAR À FLEXIBILIZAÇÃO QUANTO AO MONTANTE A SER FIXADO DIANTE DOS REFLEXOS INERENTES NO CASO DE SEU DESCUMPRIMENTO: CONVERSÃO EM PRISÃO - CABERÁ AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PROMOVER A ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, INCLUINDO A HIPÓTESE DE SEU PARCELAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 66, INCISO V, ALÍNEA A C/C ARTIGO 169, §1º, AMBOS DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO, IN CASU, VALOR DE VINTE E SEIS SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO FATO MOSTRA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA E RAZOABILIDADE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE.



    Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, no regime Aberto, substituindo as penas privativas de liberdade, pela prestação pecuniária no valor de vinte e seis salários-mínimos vigentes na época do fato.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente